Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-50.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-50.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: CARLOS BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ASB04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE ANUÊNIO. POSSIBILIDADE ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 41 DO STF. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA QUE COMPORTA EXCEÇÃO
. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I.
In casu
, o Autor/Apelado recebia a gratificação de anuênio calculada sobre o salário base e a hora extra incorporada, todavia, o Município passou a efetuar o cálculo da gratificação apenas sobre o salário base, o que foi feito sem nenhum aviso prévio ao servidor e resultou na redução da sua remuneração.

II. Dito isto, inicialmente, cabe pontuar que é pacífico no Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico, Tema 41.

III. Nesta linha, o art. 72, inciso I, da Lei Municipal n. 1.992/2016 – Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Servidores Públicos Municipais de Jequié, alterou a norma prevista no Estatuto dos Funcionários públicos do município, 485/1962, dispondo que o adicional por tempo de serviço incide sobre o salário base do cargo ocupante pelo servidor.

IV. Norma que vai ao encontro do quanto determina o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o cômputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários para concessão de acréscimos posteriores.

V. Não se olvida a existência do princípio da irredutibilidade remuneratória, previsto no art. 37, XV, CR/88. Todavia, a irredutibilidade dos vencimentos em si já traz exceções à sua aplicabilidade. Dentre elas, encontra-se a hipótese do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que é o caso dos autos.

VI. Todavia, em situações como a dos autos, em que há alteração de composição das verbas que integram vencimentos e proventos de servidores, implicando a redução de seu montante, entendo que incumbe ao ente público o dever de observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de direitos fundamentais de envergadura constitucional (CF, art. 5º, inc. LIV e LV), por este motivo, não merece provimento o recurso do ente municipal, devendo a sentença de origem ser mantida.

VII. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000004-50.2020.8.05.0141
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JEQUIE e como apelada CARLOS BORGES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.